Tribunal: STF
Processo: RE 1422835
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Nerci Mercedes Kroth Kamphorst interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Paraná que acolheu o recurso do INSS para reformar a sentença que havia determinado a revisão da RMI do benefício de pensão por morte da ora recorrente, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 23, caput, da EC 103/19. Concluiu a Corte a quo, nesses termos, por julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Nas razões do recurso extraordinário defende-de a inconstitucionalidade do art. 23, caput, da EC nº 103/2019.



    Decido.



    Não merece seguimento o recurso extraordinário.



    Verifica-se que contra o acórdão proferido pela Turma Recursal a parte ora recorrente interpôs, simultaneamente, pedido de uniformização de jurisprudência (eDoc. 27) bem como o recurso extraordinário em questão.



    Ocorre que é firme a orientação do Plenário da Corte acerca da impossibilidade de interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização destinados a reformar o mesmo capítulo do acórdão de turma recursal. Incide, na espécie, a Súmula nº 281/STF, haja vista o não esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 2. Do ponto de vista deste enunciado sumular, o incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando ‘houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei’ (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), é considerado uma impugnação facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 3. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação aos referidos embargos -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para fazer prevalecer a decisão publicada em 11/5/2015, que negava seguimento ao agravo em recurso extraordinário” (ARE nº 883.782/PE-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/10/20 — grifo nosso).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juizados especiais. Interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão de turma recursal, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.249.611/AM-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 27/3/20 — grifo nosso).



    Na mesma direção: ARE nº 850.960/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13/4/15; ARE nº 1.151.037/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/11/18; ARE nº 1.185.335/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/8/19; ARE nº 1.181.942/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/5/19.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente